Tribunal: TJMT
Processo: 1000999-94.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1000999-94.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), MARCELO GOMES - CPF: 902.201.371-53 (AGRAVANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO MATO GROSSO - JULIO CEZAR MODESTO SANTOS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DIRETOR-PRESIDENTE MTPREV (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO QUE RECONHECEU O CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO E EXTINGUIU O FEITO – POLICIAL MILITAR – REFORMA POR INVALIDEZ - INQUÉRITO SANITÁRIO DE ORIGEM ELABORADO ANTES DO ACÓRDÃO – ANÁLISE DE ELEMENTO JÁ EXISTENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE – ACÓRDÃO CUMPRIDO EM SEUS EXATOS TERMOS – RECURSO DESPROVIDO

A simples utilização do inquérito sanitário de origem não se traduz em descumprimento da ordem mandamental, por se tratar de elemento já existente no processo administrativo antes da prolação do acórdão exequendo.

O acórdão deve ser cumprido em seus exatos termos e assim o foi, uma vez que ele em momento algum se imiscuiu na conclusão da Administração Pública ou vedou a análise deste ou daquele documento já constante dos autos administrativos.

Nos termos do art. 504, I, do CPC,
“não fazem coisa julgada: os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença”
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO interposto no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 1000999-94.2016.8.11.0000 – PJe

AGRAVANTE: MARCELO GOMES

AGRAVADAS: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Marcelo Gomes
contra a decisão desta Presidência (Id 107425478) que reconheceu o cumprimento do acórdão proferido nestes autos e, por consequência, extinguiu o cumprimento de sentença e determinou o arquivamento do feito.

Em suas razões, o agravante sustenta que
“não houve cumprimento integral do que decidiu o colegiado deste Tribunal”
, pois
“a decisão proferida no mandado de segurança afastou a necessidade de instauração do inquérito sanitário de origem (ISO)”
.

Argumenta que,
“ao contrário do que fundamentou a decisão monocrática recorrida de que ‘é possível notar que a desnecessidade de instauração do inquérito sanitário de origem apenas surgiu por ocasião do acórdão’”
, houve deferimento de liminar
“antes mesmo da finalização do ISO”
.

Contrarrazões no Id 122039972.

O recurso é tempestivo (Id 115284489).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 1° de agosto de 2022.

Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS
,

Presidente do Tribunal de Justiça
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022